Tribunal: TJSP
Processo: 2226026-85.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
do, sem efeito modificativo quanto ao mérito –Demais vícios apontados inexistentes.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2226026-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de suspensão do processo em razão da pandemia causada pela Covid-19 não apreciado – Omissão verificada – Acórdão complementado, sem efeito modificativo quanto ao mérito –Demais vícios apontados inexistentes.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.